Tribunal: TJBA
Processo: 8123705-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123705-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KLEYTON DE JESUS CORREIA

Advogado(s)
:
PIETRO MARTINEZ TEDESCO, GERALDO RUI ALMEIDA CUNHA

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO. NÃO OBTENÇÃO
DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO CABÍVEL.
APELANTE QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA.
VÍCIO DE INFORMAÇÃO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESCISÃO CONTRATUAL LEGÍTIMA. CULPA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 543 DO STJ. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame:

Consumidor firmou contrato para aquisição de imóvel no valor de R$ 128.000,00, dividido em 144 prestações, com financiamento pelo Programa Casa Verde Amarela. Alegou ter sido informado pela construtora para aguardar contato da instituição bancária para assinatura do contrato de financiamento, o que nunca ocorreu, culminando com a rescisão contratual. Pleiteou indenização por danos materiais e morais no valor total de R$ 161.284,00. A construtora sustentou que a responsabilidade pela obtenção do financiamento era exclusiva do promitente comprador. Sentença de improcedência em razão do consumidor não ter se desincumbido do ônus probatório.

II. Questão em discussão:

Definir se houve rescisão abusiva do contrato e se configuram danos indenizáveis decorrentes da não obtenção do financiamento imobiliário.

III. Razões de decidir:

A prova documental demonstra que a responsabilidade pela obtenção do financiamento bancário incumbia exclusivamente ao promitente comprador, conforme contrato celebrado. Inexiste prova de que a construtora tenha garantido a aprovação do financiamento ou assumido responsabilidade pelo sucesso da operação creditícia. Não há verossimilhança nas alegações quanto ao vício de informação, sendo incabível a inversão do ônus da prova. O desfazimento decorreu da impossibilidade de obtenção do financiamento pelo comprador, circunstância não imputável à vendedora.

IV. Dispositivo e tese:

Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença de improcedência.

Teses aplicadas:

A responsabilidade pela obtenção de financiamento imobiliário em contratos de compra e venda é exclusiva do promitente comprador, salvo disposição contratual em contrário.

A rescisão contratual por não obtenção de financiamento pelo comprador não configura ato abusivo da construtora quando prevista contratualmente.

Não configuram danos morais a frustração da expectativa de aquisição quando decorrente de circunstância alheia à conduta da vendedora.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:
CDC,
arts. 6º, VIII, 14, 51;
CPC, Lei 13.105/15), arts. 370, 371, 373, 385.

Jurisprudência: STJ - AgInt no RMS 67614/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Turma, DJe 19/05/2022;
TJ-DF 0713912-18.2018.8.07.0003, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5ª Turma Cível, DJe 19/09/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8123705-75.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante KLEYTON DE JESUS CORREIA e como apelada CONSTRUTORA TENDA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se a sentença de improcedência em todos os seus termos, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/Ba,10 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA